Tribunal: STF
Processo: AI 586359
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Juntada
Extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. 5. Agravo
regimental que se nega provimento